Tribunal: STF
Processo: ARE 1602059
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 127, fl. 1):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. MULTAS COMINATÓRIAS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. PARCIAL PROVIMENTO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 132), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA aponta violação aos arts. 2º e 30, ambos da CF/1988.
Em suas razões, defende a necessidade de revisão da multa que lhe fora aplicada, ao fundamento de que a obrigação final de concessão de licença ambiental não depende do Município, mas da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.
Ressalta que “não foi omisso ou negligente diante de situação em descortino, ao contrário, está executando as medidas necessárias para obtenção da licença pretendida, o que certamente não pode ser executado no prazo previsto na sentença visto que as adequações impostas pela SEMA como meios para obtenção do licenciamento demandam um grande prazo de execução” (Doc. 132, fl. 21).
Afirma que “não há situação emergencial que justifique a ingerência do Poder Judiciário no calendário de ações a serem desenvolvidas pelo Município, ou seja, o Poder Judiciário não pode impor à Administração Municipal o cumprimento da obrigação em prazo exíguo impondo-lhe elevada multa por descumprimento, sob pena de violação à autonomia administrativa (art. 30 da CF), bem como à autonomia orçamentária, pois é certo que as providências necessárias à obtenção da licença ambiental dependem de reformas e construções promovidas pelo ente público, que devem ser previamente tratadas nas peças orçamentárias, especialmente nos últimos quadrimestres de um mandato – ex vi do art. 42 da LRF” (Doc. 132, fl. 22).
Aduz que “há no presente caso impossibilidade do Poder Judiciário modificar o juízo administrativo pelo seu, devendo atuar tão somente com o objetivo de evitar a abusividade dos atos estatais” (Doc. 32, fl. 25).
Em exame de admissibilidade (Doc. 139), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF.
No agravo (Doc. 143), a parte agravante refuta o óbice apontado.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 132, fl. 15-17):

“Na forma exigida pelo ordenamento pátrio, cabe explicitar que o presente Recurso Extraordinário possui repercussão geral, já que sua importância transcende, e muito, a do caso concreto, detendo relevante interesse social, por envolver o poder arrecadatório do ente público, o que por si só enseja grandes repercussões econômicas e sociais no município prejudicado diante da imposição de multa cominatória a partir da imposição de prazo exíguo para cumprimento de obrigações complexas, que envolvem, inclusive, exumação de cadáveres e outras obrigações que não são de incumbência do Município, mas sim da concessionária que explora o serviço público e que, por essa razão, deveria ser responsabilizada primeiramente.”
A questão da intervenção do Judiciário em políticas públicas já restou apreciada no RE: 684612 RJ, cuja ementa segue adiante:
(...)
Logo, patente é a repercussão do tema debatido na causa.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido:

“Ementa: Direito Constitucional e civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência Prequestionamento. Dano moral. Nexo causal. Condições prisionais. Intervenção judicial em políticas públicas. Violação à Separação de poderes. Não configurada. Reexame fatos e provas. Súmula 279. Agravo interno não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário. O recurso extraordinário, interposto pelo Estado do Ceará, busca reformar acórdão do Tribunal de Justiça estadual que julgou procedente ação civil pública, proposta pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, com vistas a garantir o fornecimento de itens básicos (alimentação e água potável) a custodiados provisórios em delegacia policial e indenização por danos morais e materiais. 2. O recorrente sustenta violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, e 37, §6º, da Constituição da República, argumentando a ausência de justificativa para dispêndio de recursos, a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas e a inadequação da condenação por danos morais e materiais. 3. O Tribunal de origem confirmou a condenação, reformando a sentença apenas para ajustar os consectários legais à Emenda Constitucional 113 e ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. 
II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional relativa ao art. 37, §6º, da Constituição da República; (ii) saber se a ingerência do Poder Judiciário na promoção de condições mínimas de subsistência em estabelecimentos prisionais viola o princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/88); (iii) saber se a ocorrência de óbices processuais intransponíveis configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88); e (iv) saber se é possível reexaminar fatos e provas em sede de recurso extraordinário para aferir a existência de nexo causal e a proporcionalidade da indenização por danos morais e materiais. 
III. Razões de decidir 5. A matéria constitucional versada no art. 37, §6º, da Constituição da República não foi analisada pelas instâncias ordinárias e os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. A intervenção judicial em políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais, em caso de omissão ou deficiência grave, também não afronta esse princípio, conforme teses firmadas em repercussão geral. 7. A controvérsia sobre a alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, quando verificados óbices processuais intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, é de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral reconhecida por esta Corte. 8. Aferir a existência de nexo causal e a proporcionalidade da indenização por danos morais e materiais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 
IV. Dispositivo 9. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.495.415 AGR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 8/7/2025)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. CONCESSÃO DE LICENÇA. ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. LEIS NºS 4.771/1965 E 12.651/2012 E DECRETO Nº 2.661/1998. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 145 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DIVERSA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à necessidade, ou não, do EIA/RIMA para fins de autorização da queima controlada da palha da cana-de-açúcar, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis NºS 4.771/1965 e 12.651/2012 e Decreto n.º 2.661/1998), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição da República. 
2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 145 da repercussão geral. 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura ofensa ao postulado da separação dos poderes. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1277342 AgR / SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/4/2023)

Por outro lado, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu pela responsabilidade do Município em providenciar a regularização ambiental bem como a recuperação da área degradada.
Dessa forma, para divergir das conclusões do acórdão recorrido seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF  (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE CEMITÉRIOS. OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República.
2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante ao licenciamento ambiental dos Cemitérios Públicos Novo Tempo e São Sebastião.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.434.423 AGR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23/4/2024)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão Administrativa. Ofensa aos princípios da separação dos poderes não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.465.333 AGR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28/2/2024)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E LICENÇA AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DO IBAMA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. 
1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de competir à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União tenha interesse na lide e, no caso dos autos, houve interesse do IBAMA, Instituto Federal de Proteção Ambiental, para ingressar no feito, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. 
4. O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (RE 1361377 ED-AgR / SC, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/6/2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente